Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. INDICAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR EQUIVALENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, o agravo interno deve ser tido como prejudicado (observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil, art. 4o, e dos princípios da efetividade e celeridade processual. (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A agravante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL pleiteando tutela de urgência “para compelir a Ré a determinar que haja a imediata cobertura do pré-natal da Autora pelo Hospital Santa Helena, sob pena de fixação de multa diária;”. Alega, em suma, que “contratou os serviços da Agravada antes de engravidar, tendo sido assegurado à Agravante cobertura tanto do pré-natal quanto do parto pelo Hospital Santa Helena. Pouco tempo após a contratação da Agravada e já gestante, foi informado à Agravante que o Hospital Santa Helena havia sido descredenciado e que não havia outro local apto a realizar seu acompanhamento pré-natal e seu parto.”
3. Consta dos autos o instrumento do contrato de plano de saúde firmado em 10/11/2021 com Allcare Administradora de Benefícios S/A (administradora do plano de saúde e gestora do contrato) e a Unimed Central Nacional (operadora do plano de saúde), no qual consta a contratação do plano Clássico Brasília e Região, segmentação – ambulatório + hospitalar com Obstetrícia; comprovante de pagamento das mensalidades via boleto. 3.1. Infere-se dos diversos áudios colacionados nos autos e das conversas via WhatsApp (ID 130169057), que, embora não informado de forma clara à agravante, o Hospital Santa Helena (unidade de saúde que a beneficiária do plano havia manifestado interesse em realizar as consultas de pré-natal e parto) foi descredenciado pela Operadora Unimed Central Nacional.
4. O contrato objeto da presente demanda se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98 - Lei de Planos de Saúde, que, dentre seus dispositivos, apresenta norma específica acerca do dever da operadora de informar ao consumidor eventual descredenciamento de entidades hospitalares, como se extrai do art. 17, § 1o da referida Lei. 4.1. Do referido dispositivo, constata-se que é facultado à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 4.2. Desse modo, verifica-se que o descredenciamento de uma unidade de atendimento pelo Plano de Saúde não pode configurar surpresa aos beneficiários, que têm o direito de ser informados acerca de modificação da rede conveniada, ou seja, do rol de credenciados, porquanto tal informação é muito importante aos usuários dos Planos, que, as vezes querem retornar ao mesmo médico ou hospital nos quais receberam tratamento antes, onde já se encontra seu histórico, já estabelecida relação de confiança, fatores relevantes quanto se trata de saúde.
5. No caso dos autos, em princípio, não se verifica que Allcare Administradora de Benefícios S/A (administradora do plano de saúde e gestora do contrato) ou Unimed Central Nacional (operadora do plano de saúde) tenha comunicado à agravante o descredenciamento do Hospital Santa Helena de sua rede de conveniados. 5.1. Todavia, observa-se que, no dia 12/4/2022, decorridos apenas alguns dias da solicitação da consulta no Santa Helena (4/4/2022), a atendente da Allcare Administradora de Benefícios S/A informou que o atendimento das consultas do pré-natal da agravante e a realização do parto poderia ser feito no Hospital Maria Auxiliadora, que apresenta qualificação similar ao hospital descredenciado. 5.2. Desse modo, como a Lei 9.656/1998 resguarda a faculdade do Plano de Saúde de substituir o prestador de serviços por outro de qualificação similar, em princípio, não se verifica o direito da agravante de ser atendida no Hospital Santa Helena.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.